Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714632-09.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NORMA SUELI DA SILVA RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, INC. V, CPC. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. “HOME CARE”. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DOENÇA NÃO EXCLUÍDA DO ROL DE COBERTURA PELO CONTRATO. TRATAMENTO RECOMENDADO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Amoldando-se o caso dos autos a uma das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. A finalidade do contrato de plano de saúde é garantir ao usuário a tranquilidade de que, em casos de enfermidade, terá atendimento adequado. 3. A recusa à internação domiciliar importa em negar a própria proteção contratual, o que afronta o interesse útil do contratante e esvazia o conteúdo da relação jurídica. 4. É importante lembrar que não se admite a intervenção ou a eleição do melhor tratamento clínico pela seguradora ou plano de saúde, sem, contudo, assumir igual responsabilidade pelos erros ou equívocos futuros e o resultado insatisfatório por conta da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde. Diante disso, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. 5. A recusa do plano de saúde em cobrir a realização do tratamento indicado pelo médico da suplicante, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera direito extrapatrimonial. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a negativa da prestação do serviço de instalação e custeio dos procedimentos de internação domiciliar configura conduta abusiva da recorrida, que enseja o dever de indenizar a recorrente por danos morais; e b) artigos 10, §13, inciso I, da Lei 14.454/2022, e 6o, incisos V a VIII, 14, 20, inciso II e § 2o, 25, 42, parágrafo único, 51, caput e inciso IV, § 1o, incisos I e II, 54, § 4o, 81, caput, primeira parte, 83 e 84, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o acórdão impugnado foi incoerente ao reconhecer a abusividade da recusa do fornecimento do tratamento “Home care”, mas declarar a inexistência de dano extrapatrimonial à recorrente. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido ofendeu o princípio da dignidade humana ao afastar o cabimento da reparação civil. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome de Fabiano Carvalho de Brito, inscrito na OAB/ES n° 11.444 e OAB/RJ n° 105.893. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, todos do Código Civil, e 10, §13, inciso I, da Lei 14.454/2022, 6o, incisos V a VIII, 14, 20, inciso II e § 2o, 25, 42, parágrafo único, 51, caput e inciso IV, § 1o, incisos I e II, 54, § 4o, 81, caput, primeira parte, 83 e 84, todos do CDC Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Em relação ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido com base no apontado malferimento ao artigo 1o, inciso III, da Carta Magna. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido: “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF” (RE 1296080 ED-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2024 PUBLIC 03-07-2024). Por fim, determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrida sejam efetuadas, exclusivamente, em nome de Fabiano Carvalho de Brito, inscrito na OAB/ES n° 11.444 e OAB/RJ n° 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025